Tribunal: TJBA
Processo: 8054072-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054072-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: ELSON SANTOS DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ELIANA FRANCA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FEITO
POR INTERMÉDIO
DE CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIOS NA INFORMAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

8054072-11-2022-805-0001
,

da Comarca de Salvador
, sendo
apelante
BANCO MASTER S/A

e
Apelado
ELSON SANTOS DE QUEIROZ.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1